Tribunal: TJDFT
Processo: 0735453-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735453-69.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIKELME GOMES BARBOSA APELADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES D E S P A C H O À parte apelada para juntar aos autos a ligação citada ao ID 79131648, p. 3, referente à ligação do associado para a assistência, fato que também motivou o indeferimento administrativo. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator